Tribunal: TJMT
Processo: 1036982-04.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036982-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO.
PROCEDÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM IPCA. RETRATAÇÃO POSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de acórdão que determinou a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, em ação de indenização por lucros cessantes decorrentes de acidente de
trânsito ocorrido em 15/04/2022.

A seguradora interpôs embargos de declaração e, posteriormente, recurso especial, alegando violação ao art. 406 do Código Civil, sustentando que a Taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Após a interposição do recurso especial, os autos retornaram para juízo de retratação em virtude da tese firmada pelo STJ no Tema 1368 dos recursos repetitivos (REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS), que determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC aos juros moratórios de dívidas civis constituídas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1368 dos recursos repetitivos, é devida a aplicação da taxa SELIC como índice único e exclusivo de atualização monetária e juros de mora nas dívidas civis constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com o IPCA ou qualquer outro índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 406 do Código Civil, em sua redação anterior à Lei nº 14.905/2024 (vigente à época do fato gerador - abril/2022), estabelecia que, na ausência de convenção específica, os juros moratórios seriam fixados segundo a taxa em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

O STJ, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de
que a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal de juros de mora em dívidas civis constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, por ser a única taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A tese firmada no Tema 1368 possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, devendo ser observada obrigatoriamente por todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de violação ao sistema de precedentes qualificados instituído pelo ordenamento processual vigente.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices (IPCA, INPC, IGP-M ou qualquer outro), sob pena de violação ao princípio do "non bis in idem" e enriquecimento sem causa do credor.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara aplicou a Taxa SELIC cumulativamente com o IPCA, em desconformidade com a interpretação vinculante do art. 406 do Código Civil firmada pelo STJ, impondo-se a retratação para adequação ao precedente qualificado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em precedentes anteriores ao Tema 1368 (Temas 99, 112 e 113 dos recursos repetitivos,
EREsp
727.842/SP e REsp 1.795.982/SP), já reconhecia a SELIC como índice único aplicável às dívidas civis, entendimento confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.558.191/SP.

A retratação do acórdão é medida necessária e obrigatória para assegurar a observância da tese firmada em
recurso repetitivo, promovendo segurança jurídica, isonomia, previsibilidade e uniformidade da jurisprudência nacional.

O fato gerador da obrigação (acidente de trânsito ocorrido em 15/04/2022) deu-se sob a égide da redação original do art. 406 do Código Civil, sendo plenamente aplicável o Tema 1368 do STJ, que trata especificamente de dívidas constituídas antes da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e isolada como índice de atualização monetária e juros de mora nas dívidas de natureza civil constituídas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua redação original.

A interpretação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1368 dos recursos repetitivos prevalece sobre entendimentos divergentes, devendo ser observada obrigatoriamente por todos os órgãos jurisdicionais.

A SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora em sua composição, não pode ser cumulada com IPCA ou qualquer outro índice de atualização, sob pena de
"bis in idem"
e enriquecimento sem
causa.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação sugerido pela í. Vice-presidência deste E. Tribunal, na forma inciso II do art. 1.030 do CPC nos autos do
R
ecurso de Apelação
nº
1036982-04.2023.8.11.0003

interposto por
GENTE SEGURADORA S
/A

contra a sentença proferida na
Ação Ordinária
ajuizada por
TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento dos lucros cessantes a serem apurados em cumprimento de sentença, tendo como parâmetro o período compreendido entre a data do acidente e a efetiva entrega do veículo (15/04/2022 até 14/08/2022), com base na média do faturamento dos 03 meses que antecederam o sinistro nos limites dos faturamentos constantes dos
IDs
133500024, 133500025 e 133500026, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão (ID 245453176).

Ao julgar o referido apelo, esta C. Câmara
deu parcial
provimento
ao recurso

apenas para reconhecer a necessidade de apuração do lucro cessante em liquidação de sentença por mero cálculo aritmético e determinar o abatimento do percentual de 60% relativo às despesas operacionais, com incidência de juros pela taxa Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso, nos termos dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil
.

O acórdão foi mantido em sede de Embargos de Declaração
o
posto pel
a
apelante
(ID 294956898)
,
conforme acórdão de ID 294956898, o que levou
à
interposição do

Recurso Especial
(ID 300222375)
, alegando, em suma, violação ao
406 do CC
ao argumento de que
a Taxa Selic já contempla a correção monetária e os juros de mora, não sendo possível sua cumulação com outros índices de correção por configurar
bis in idem.

Por ocasião do juízo
prelibatório
de admissibilidade do Recurso Especial interposto pel
a
apelante em face do mencionado acórdão de ID.
294956898
, a
i. Vice
-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de retratação frente ao paradigma do Tema 1.
368
do STJ.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC/15, relativo ao v. acórdão de ID.
279912383
, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo
STJ
quanto à
aplicação da Taxa Selic
como índice único
aplicável à
s dívidas civis
consoante o julgamento dos recursos paradigmas REsp
2199164/PR e
REsp
2070882/RS
(
Tema 1.
368
/STJ).

Pois bem.

No v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível, esta relatora
deu parcial
proveu
a
o recurso,
conforme se verifica abaixo
(ID
279912383
)
:

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para reconhecer a necessidade de apuração do lucro cessante em liquidação de sentença por mero cálculo aritmético e determinar o abatimento do percentual de 60% relativo às despesas operacionais, com incidência de juros pela taxa Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde
o evento danoso, nos termos dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil.

Por consequência, deixo de majorar a verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto
.-
”

Os embargos de declaração
opostos pela seguradora
apontando obscuridade com relação
à aplicação da Taxa SELIC a título de juros de mora e correção monetária
foram rejeitados
.

Conforme se verifica, o STJ, no recente julgamento dos
recursos paradigmas REsp
2199164/PR
e REsp
2070882/RS
,
aprovou
a seguinte tese no Tema 1.
368
:

"

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
"

No voto condutor,
o
ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva

destacou
a validade da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral
.

Para o ministro,
a Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

Assim, no caso em
análise
, constata-se que o juízo de
retratação deve ser positivo
, uma vez que
a Taxa Selic
deve ser reconhecida
como índice de correção monetária e de juros moratórios
para atualização de condenações cíveis em geral, sendo vedada
sua cumulação com outro índice,
conforme
o Tema 1.368 do STJ.

No caso
dos autos, a condenação refere-se ao pagamento de lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito
ocorrido em 15/04/2022
, constituindo dívida tipicamente de natureza civil
, cujo fato gerador
se deu sob a égide da redação original do art. 406 do CC, situação que torna plenamente possível a aplicação do Tema 1.368 do STJ.

Aliás
,
nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em
que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008), e reafirmada em
2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no
DJe
de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no
DJe
de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.”

(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Desta forma, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência
,
acolho os embargos de declaração
opostos pela
seguradora

GENTE SEGURADORA
S/A

para
afastar o vício apontado e
determinar que incida sobre
o valor da condenação
a ser apurado em liquidação de sentença
apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária
.

Sem majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de juízo de retratação em observância a precedente vinculante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026